Tribunal: TJMT
Processo: 0009492-32.2008.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009492-32.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[OLME IVO BELLANDI - CPF: 148.362.469-20 (APELADO), EDUARDO SILVERIO - CPF: 799.314.728-04 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELANTE), HEITOR COUTINHO MORI - CPF: 371.544.488-65 (ADVOGADO), ALINE BEATRIZ HENRIQUES OLIVEIRA DIAS - CPF: 227.478.948-78 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELANTE), GUILHERME TADEU DE MEDEIROS MOURA - CPF: 356.965.038-37 (ADVOGADO), OLIVIA NATALINA BELLANDI - CPF: 531.197.381-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S.A. - CNPJ: 05.720.882/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL DEFERIDO EM AÇÃO DECLARATÓRIA
– NOVAÇÃO DA DÍVIDA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA EXECUÇÃO E DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EM VIRTUDE DA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUE DEVE SER SUPORTADA PELO DEVEDOR – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PROVIDO
.

Em face do princípio da causalidade, o devedor que tem aprovado o seu pedido de alongamento de dívida rural responde pelo ônus ds sucumbência, por ter dado causa ao manejo da Ação de Execução que já tramitava ao tempo em que manejou ação e obteve o benefício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco Sistema S.A
. em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido vertido nos Embargos à Execução opostos por
Olme Ivo Bellandi
e, por corolário, julgou extinta a Ação de Execução nº 0009502-76.2008.8.11.0041, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, em razão do deferimento do pedido de alongamento de dívida rural nos autos da Ação Declaratória nº 000034-05.2003.8.11.0051, que tramitou na 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde.

O Juiz
a quo
condenou o Apelante no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios em 20% do valor atualizada da causa.

O Apelante afirma que a sentença recorrida premia o devedor e o seu advogado de modo injusto no capítulo que condena o Banco no ônus da sucumbência.

Alega que, a despeito de o pedido de alongamento da dívida rural referente à Cédula Rural nº 0023302-94-701032-8, ter sido deferido por meio da sentença proferida na Ação Declaratória nº 000034-05.2003.8.11.0051, o que implicou inexigibilidade superveniente da dívida, é incontroverso que a Ação de Execução nº 0009502-76.2008.8.11.0041 foi proposta 05 (cinco) anos antes de distribuída a ação declaratória, quando o Apelado estava em mora e deu causa à distribuição da demanda executiva.

Sustenta, em resumo, que manter a sua condenação no ônus da sucumbência termina por penalizá-lo duplamente, especialmente porque ainda não recebeu o valor devido.

Forte nesses argumentos, o Apelante pede a inversão do ônus da sucumbência (alternativamente, requereu a redução dos honorários advocatícios).

Contrarrazões no ID 135302361.

É o necessário relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A matéria devolvida para o segundo grau de revisão versa sobre a procedência dos pedidos feitos nos Embargos à Execução em razão da novação de dívida contratada por produtor rural, por meio de sentença que reconheceu o direito ao alongamento da dívida rural, e que culminou na extinção prematura da Ação de Execução, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Exsurge dos autos o Apelado emitiu em favor do Banco Bamerindus do Brasil S.A. – em liquidação extrajudicial à época – a Cédula Rural nº 0023302-94-701032-8 no valor de R$ 998.205,43 (novecentos e noventa e oito mil duzentos e cinco reais e quarenta e três centavos), vencida em 10/07/1997, segundo o último aditivo contratual.

Considerando a mora do Apelado, o Banco credor ajuizou a Ação de Execução vindicando o recebimento do seu crédito atualizado em 22/10/1998, dando causa à citação do Apelado que, apesar de ter indicado bens à penhora, opôs Embargos à Execução suscitando, em resumo, a abuso de encargos contratuais.

Decorridos 05 (cinco) anos da distribuição da Ação de Execução, em 24/03/2003, o Apelado manejou a Ação Declaratória nº 000034-05.2003.8.11.0051, que tramitou na 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, reclamando o direito ao alongamento/securitização da dívida rural, tendo obtido êxito ao pedido por meio de sentença proferida em 13/02/2009, cujo trânsito em julgado se operou em 01/02/2010 e refletiu no prosseguimento da Ação de Execução distribuída em 1998.

Diante do resultado favorável à securitização da dívida rural, o Apelado pugnou pela procedência dos pedidos feitos na inicial dos Embargos à Execução e a declaração da perda superveniente do objeto da Ação de Execução.

Ato contínuo, o Juiz
a quo
prolatou o ato sentencial objurgado, no qual julgou procedentes os pedidos vertidos nos Embargos e julgou extinta a demanda executiva, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Ao final, condenou o Apelante no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios em 20% do valor atualizada da causa.

Nas razões recursais, o Banco Apelante não se insurge quanto à extinção da Ação Execução, tampouco quanto ao acolhimento do pedido formulado nos Embargos à Execução, a qual tem fundamento no instituto da novação do crédito rural em razão do alongamento do prazo para pagamento. O ponto nodal do apelo se circunscreve à sua condenação no ônus da sucumbência em razão da extinção do processo, já que não deu causa ao manejo da demanda.

Desde logo, adianto que o apelo encontra guarida.

Pelo princípio da causalidade, é clarividente que quem deu causa ao manejo desta demanda foi o devedor, e não o Banco credor.

Com efeito, o princípio da sucumbência, segundo o qual o vencido responde pelo pagamento das despesas processuais (expressão utilizada no sentido lato sensu porque englobam os honorários, as custas judiciais e as despesas propriamente ditas, como os honorários periciais) não é capaz de resolver, com segurança, todas as situações jurídicas, motivo pelo qual o ordenamento considera mais razoável aplicar o chamado princípio da causalidade.

Em outras palavras, deve-se considerar que é responsável pelas despesas processuais aquele que tiver dado causa à instauração do feito, uma vez que se tivesse reconhecido o direito daquele que terminaria por vencer, não teria havido necessidade de se ir a juízo.

No caso concreto, o Apelado deu causa à propositura da Ação de Execução e, também, dos Embargos à Execução, já que não pagou a dívida atrasada.

Em linhas mais claras, é certo que o credor bancário alcançado pelo alongamento de dívida rural perde a chance de dar continuidade à Ação de Execução, porque a securitização retira do título dos pressupostos de certeza, liquidez e, principalmente a exigibilidade; por corolário, o Banco passa a ser carecedor da Ação de Execução. A despeito disso, em face do princípio da causalidade, o devedor que tem aprovado o seu pedido de alongamento de dívida rural responde pelo pagamento do ônus de sucumbência.

Diante disso, sem maiores delongas, inverto o ônus da sucumbência em face do Apelado, e fixo os honorários advocatícios em 20% do valor atualizado da causa.

Dito isso,
DOU PROVIMENTO AO APELO,
e reformo, em parte, a sentença.

Pelo princípio da causalidade, inverto o ônus da sucumbência em face de
Olme Ivo Bellandi, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022